Tribunal: STF
Processo: HC 69335
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
RECURSO -  DILIGENCIA.  Ao  Órgão  revisor  e  assegurada  a
possibilidade de levar a efeito novo  interrogatorio  do  acusado,  a
reinquirição das testemunhas e determinar outras diligencias - artigo
616 do Código de Processo Penal. Tal  procedimento  e  norteado  pela
busca  da  verdade  real,  não  se  podendo  cogitar   de   limitação
consideradas as balizas do recurso interposto.
         NULIDADE - FATOR DETERMINANTE - PREJUIZO. As declarações  de
nulidade pressupoem prejuizo, para a acusação ou defesa, que  decorra
do ato praticado - artigo 563 do Código de  Processo  Penal.  Descabe
concluir  pela  existência  do  prejuizo  quando  o  Órgão  julgador,
defrontando-se com recursos - da defesa e  do  Ministério  Público  -
interpostos contra sentença condenatória na qual  o  Juízo,  mediante
ilação  tirada  do  laudo  pericial,   decidiu   pela   ausência   da
incapacidade definida no artigo  26  do  Código  Penal,  determina  a
realização de diligencia para a feitura de  novo  exame  de  sanidade
mental, isto diante do entendimento de que o laudo juntado nos  autos
enseja duvidas.
         PRISÃO  -  EXCESSO  DE  PRAZO  -  INSTRUÇÃO   PROCESSUAL   -
DILIGENCIA. O fato de  ja  haver  nos  autos  sentença  condenatória,
impugnada  mediante  recursos  da  defesa  e   da   acusação,   e   a
circunstancia  de  na  assentada  de  julgamento  destes   ter   sido
determinada a feitura de diligencia fixam o periodo a ser  pesquisado
para  elucidação  da  ocorrencia,  ou  não,  do  excesso  de   prazo.
Impossivel e levar em conta a fase de instrução propriamente  dita  e
que desaguou no provimento judicial. O Direito e organico e dinamico,
não  se  podendo  voltar,  sem  autorização  normativa,  a  fase   ja
ultrapassada.  Perquire-se  o  excesso  a  partir  da  data  em   que
deliberada a realização da diligencia.